Tribunal: TJES
Processo: 5000983-47.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000983-47.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000983-47.2021.8.08.0011
ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
SERASA S.A.
RECORRIDA:
SUZANA DEPES RAMOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÓRGÃOS MANTENEDORES DE RESTRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA INEXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES E PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre negativação indevida. No detalhe, afirma a empresa autora não ter obtido financiamento bancário em razão de determinada restrição, cuja origem, posteriormente, veio a descobrir se deu por uma dívida já honrada perante a 1ª ré (SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA), que, por equívoco, encaminhou seus dados à negativação para a 2ª ré (SERASA S.A).

(2).
A sentença do Juízo a quo julgou procedente em parte os pedidos da parte autora, de modo a declarar a inexistência do débito objeto dos autos e condenar as rés, de modo solidário, tanto no cancelamento da restrição negativa, quanto no pagamento de quantia indenizatória, a título de danos morais, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(3).
A 2ª ré (SERASA S.A) interpôs recurso inominado, em que pretende a reforma do ato sentencial no que diz respeito ao capítulo que lhe impôs a condenação de pagar a indenização solidária dos danos morais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora defende a manutenção do teor da sentença.

(4).
Em relação à controvérsia dos autos, cuida-se de análise relativa à responsabilidade pela inclusão/manutenção das informações em cadastros restritivos. A respeito do tema, não há dúvida acerca da possibilidade dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços encaminharem, a partir da constatação de dívidas, dados pessoais e de consumo aos cadastros de proteção ao crédito e congêneres, nos termos do art. 43 do CDC. Os órgãos mantenedores de tais cadastros, a partir do recebimento dos referidos dados, possuem a obrigatoriedade de previamente notificar o devedor (CDC, art. 43, § 2º), a fim de adverti-lo de que a permanência do inadimplemento acarretará a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos, bastando, para tanto, o mero envio de correspondência para o endereço do devedor, sem a necessidade de aviso de recebimento (Súmula 404 do STJ).

(5).
A partir do raciocínio até aqui desenvolvido, ao órgão mantenedor seria suficiente o prévio encaminhamento da notificação, de modo que não lhe compete, em linha de princípio, averiguar as informações transmitidas pelo credor acerca do devedor. Todavia, a situação se modificou com o novo texto do art. 16 da Lei nº 12.414/2011, cuja redação vigente restou alterada a partir da Lei Complementar nº 166, de 2019,
in verbis
: “
O banco de dados, a fonte e o consulente são responsáveis, objetiva e solidariamente, pelos danos materiais e morais que causarem ao cadastrado, nos termos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor)
”. Com isso, o Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer a responsabilidade solidária dos órgãos mantenedores de cadastros de crédito, vejamos: “
Consoante a jurisprudência desta Corte, ‘as entidades mantenedoras de cadastros de crédito devem responder solidariamente com a fonte e o consulente pela inexatidão das informações constantes em seus arquivos e pelos danos que podem causar aos consumidores (art. 16 da Lei 12.414/2011)’ (REsp 1.630.889/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 21/9/2018). Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp n. 1.688.550/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020). No mesmo sentido: “
Os dados cadastrados de consumidores devem ser objetivos, claros e verdadeiros, haja vista que informações desatualizadas ou imprecisas dificultam a efetiva proteção ao crédito e prejudicam a atividade econômica do consumidor e também do fornecedor. 9. As entidades mantenedoras de cadastros de crédito devem responder solidariamente com a fonte e o consulente pela inexatidão das informações constantes em seus arquivos e pelos danos que podem causar aos consumidores (art. 16 da Lei 12.414/2011).
” (REsp n. 1.630.659/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 21/9/2018). Por tais motivos, tem-se que as razões recursais não merecem acolhimento.

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(7).
Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação
(art. 55
da lei 9.099/95).

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.